Tribunal: TJSP
Processo: 1013685-06.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Autora que objetiva a concessão de ordem a fim de que a autoridade apontada coatora se abstenha de aplicar-lhe sanções em decorrência da manipulação, exposição, entrega, estoque gerencial e comercialização de produtos e medicamentos manipulados isentos de prescrição. Lei 9.782/1999 que prevê incumbir à ANVISA estabelecer normas, propor, acompanhar e executar

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Autora que objetiva a concessão de ordem a fim de que a autoridade apontada coatora se abstenha de aplicar-lhe sanções em decorrência da manipulação, exposição, entrega, estoque gerencial e comercialização de produtos e medicamentos manipulados isentos de prescrição. Lei 9.782/1999 que prevê incumbir à ANVISA estabelecer normas, propor, acompanhar e executar políticas, diretrizes e ações referentes à vigilância sanitária (artigo 7o, III). Observância à Resolução da Diretoria Colegiada 67/2007 que se impõe. Inocorrência de violação ao princípio da legalidade. Precedentes desta Câmara. Sentença mantida. Recurso improvido, portanto.